Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0707485-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS TAMIOZZO PRATES AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCOS VINICIUS TAMIOZZO PRATES, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu a denúncia em face do paciente. Sustenta que, embora tenha sido reconhecida a coisa julgada para a conduta de trazer consigo 01 (um) comprimido de MDMA, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,36g (trinta e seis centigramas), bem como diversas porções de maconha, o juiz recebeu a denúncia referente a conduta de manter em depósito diversas porções. Alega violação ao disposto no artigo 648, inc. VI, VII do CPP, pois o processo trata de fato que sequer o paciente participou. O paciente figurava apenas como testemunha do flagrante e agora está respondendo a processo penal sem que haja qualquer indício de sua participação no fato delituoso. Ademais, a conduta de manter em depósito não foi atribuída ao acusado, citando de forma extremamente genérica uma suposta conduta inexistente. Adverte que a ordem de habeas corpus deve ser concedida para que seja trancada a ação penal em desfavor do Paciente. Aduz que o feito não obedeceu aos requisitos legais esculpidos no art. 185, §3o do CPP e, portanto, deve ser remarcada a audiência de instrução e julgamento agendada para ocorrer no dia 15/03/2021, as 10h50. Requer, a concessão da medida liminar para que haja o imediato trancamento da ação penal ou subsidiariamente conceda a liminar para imediata suspensão do processo principal até o momento da apreciação da presente ordem pela Turma Criminal respectiva. É o relatório. Decido. De início, importante ressaltar que a liminar em habeas corpus não possui previsão legal. Trata-se de criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, a necessidade e a relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na inicial e nos elementos de prova que a acompanham. É medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Assim, passo à análise do pleito liminar. Apesar das considerações pontuadas, verifico que, ao menos nessa fase de cognição estreita, não se justifica o acolhimento do pedido. Com efeito, a decisão proferida pela MM Juiza, por ocasião do recebimento da denúncia, está bem fundamentada, tendo sido destacado que “a prática ou não de tal delito, na modalidade ter em depósito, apenas após a instrução probatória do feito, poderá ser apurada e decidida por este Juízo, competente para apreciar o delito de tráfico de drogas a ele imputado.” Confira-se: “Em relação ao pedido de absolvição, esclareço que há justa causa para o prosseguimento da lide penal em face da existência do fumus comissi delicti, uma vez que a conduta, tida por punível, imputado ao Denunciado, não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP. Insta frisar que, para o recebimento da denúncia, não é necessário que estejam presentes provas terminativas da materialidade e autoria do delito, mas suficientes indícios de autoria e materialidade, no caso presente, consubstanciado no laudo preliminar de substância e nos depoimentos colhidos no APF. Não se pode olvidar, ainda, que conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores, quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas. Outrossim, o princípio in dubio pro reo não afasta, ao contrário, exige a produção de provas para melhor análise no momento da prolação da sentença. Ademais, as alegações da Defesa não se enquadram em nenhuma das hipóteses autorizadoras de absolvição sumária, nos termos do art. 397, do Código de Processo Penal, devendo o feito prosseguir regularmente, vez que, para análise, inclusive, da propriedade dos bens ilícitos, necessária a produção probatória.” Como se vê, o juiz entendeu estarem presentes os indícios de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia, de modo que não há que se falar em trancamento da ação penal nesta fase liminar. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESCORREITA FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus deve ser excepcional, somente admitido quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente. 2. O recebimento da denúncia desobriga vasta fundamentação, por não ser o momento processual para adiantamento do mérito da causa, bastando a denúncia preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 3. Em que pese ser sucinta, a decisão que recebeu a denúncia está suficientemente fundamentada, de forma a permitir o conhecimento dos motivos que a ensejaram em conformidade com a justa causa, pois, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória. 4. ORDEM DENEGADA.(Acórdão 1299043, 07447378020208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, não vejo razões para suspender a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 15/03/2021, por inobservância do prazo estabelecido no art. 185, §3o do CPP. Isso porque restou ausente nos autos a demonstração do efetivo prejuízo. O paciente foi devidamente intimado da audiência no dia 10/03/2021 e, na oportunidade, afirmou possuir condições técnicas para participar da audiência virtual. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “Somente se declara a nulidade do ato processual, se houver demonstração de prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do art. 563 do CPP, em consonância ao princípio pas de nullité sans grief.(Acórdão 1317135, 07033011020218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 20/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ademais, cumpre salientar, que o paciente tomou conhecimento da decisão no dia 10/03/2021, logo poderia ter ingressado com o pleito durante o horário regular de expediente, o que evidencia, nitidamente, a ausência de urgência de deferimento da medida em sede de plantão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Em horário de expediente regular, encaminhe-se o presente writ ao eminente Relator do feito, sem prejuízo de eventual reavaliação da presente decisão. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2021 18:13:17. Desembargador PLANTONISTA - Romeu Gonzaga Neiva